Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-05.2018.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702129-05.2018.8.07.0011 RECORRENTE: VANDERLI DIAS LEITE RECORRIDO: MARCUS ISRAEL DIAS FREIRE, MULTSERV - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, ATLÂNTIDA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP, MS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ANTONIO CASEMIRO TEMOTEO, JOSÉ RAMOS COELHO, LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, LUIS GUSTAVO SILVA BARRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO C/C DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES”. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I. Não acarreta cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida para demonstrar a existência de “sociedade em comum”, consoante a inteligência do artigo 987 do Código Civil e dos artigos 370 e 443, inciso II, do Código de Processo Civil. II. Apelação desprovida. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, o recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, porquanto indeferida prova testemunhal que visava corroborar com o começo de prova escrita acostada aos autos. Afirma que a oitiva era imprescindível para comprovar a existência da sociedade de fato ou sociedade em conta de participação. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO JÓZIMO S. T. CUNHA, OAB/DF 29.795, ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES, OAB/DF 17.506, PAULINE COLLARES NUNES OAB/DF 49.181 e RAFAEL DE MENEZES SOARES, OAB/DF 55.811. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO JÓZIMO S. T. CUNHA, OAB/DF 29.795, ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES, OAB/DF 17.506, PAULINE COLLARES NUNES OAB/DF 49.181 e RAFAEL DE MENEZES SOARES, OAB/DF 55.811. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002